Tribunal: STF
Processo: ADI 1719
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 90 DA LEI
   9.099/1995. APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA EXCLUIR
   AS NORMAS DE DIREITO PENAL MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU.
        O art. 90 da
   lei 9.099/1995 determina que as disposições da lei dos Juizados
   Especiais não são aplicáveis aos processos penais nos quais a
   fase de instrução já tenha sido iniciada.
Em se tratando de
   normas de natureza processual, a exceção estabelecida por lei à
   regra geral contida no art. 2º do CPP não padece de vício de
   inconstitucionalidade.
Contudo, as normas de direito penal que
   tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para
   beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5º, XL da
   Constituição federal.
Interpretação conforme ao art. 90 da Lei
   9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas de direito
   penal mais favoráveis ao réus contidas nessa lei.